Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735488-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, RICARDO NEUTO TAVARES, UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS D E S P A C H O Manifeste-se o apelado, sobre as alegações trazidas pelos apelantes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator